Tribunal: TJSP
Processo: 2191357-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão de agravo de instrumento que mantivera decisão interlocutória que determinara o rateio dos honorários periciais, por entender que a prova foi deferida de ofício. Inconformismo da ré agravante. Alegação de que o autor agravado já teria postulado pela produção da perícia anteriormente, na exordial. Omissão reconhecida. Rateio, contudo, que se impõe, tendo em vista

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão de agravo de instrumento que mantivera decisão interlocutória que determinara o rateio dos honorários periciais, por entender que a prova foi deferida de ofício. Inconformismo da ré agravante. Alegação de que o autor agravado já teria postulado pela produção da perícia anteriormente, na exordial. Omissão reconhecida. Rateio, contudo, que se impõe, tendo em vista que a ré agravante também pugnou pela prova técnica em contestação. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo